Tribunal: TJDFT
Processo: 0707502-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS DO AUTOR E DO RÉU. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS E PENSÃO MENSAL. MORTE DE PACIENTE EM UNIDADE HOSPITALAR. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO. OMISSÃO ESPECÍFICA.NEGLIGÊNCIA. ÓBITO DE PACIENTE GESTANTE E DO NASCITURO, GENITORA DO AUTOR INFANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. CARACTERIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS PARA APURAÇÃO DO DIAGNÓSTICO. DANOS MORAIS REFLEXOS (OU POR RICOCHETE) CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO CABÍVEL. ARBITRAMENTO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO POR MORTE. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE A FALECIDA AUFERIA RENDA. FIXAÇÃO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, pela parte Autora e pelo Réu contra a sentença proferida em ação de indenização por danos morais reflexos e pensão mensal por morte, a qual foi julgada parcialmente procedente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste analisar: (i) se estão presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do Distrito Federal em razãodeóbito da genitora do autor ocorrido no Hospital Regional de Sobradinho; (ii) nexo causal a ensejar a condenação em danos morais reflexos (ou por ricochete); (iii) se cabível a condenação em pensão mensal; e (iv) delimitação do quantum dos danos morais e da pensão mensal por morte.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, Art. 37, §6o, estabelece que o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes, independente de culpa, com fundamento na teoria do risco administrativo.
4. O Estado será responsabilizado independentemente da demonstração de dolo ou culpa do agente público, sendo suficiente para configuração do dever de indenizar a comprovação: a) da existência do dano sofrido, seja material ou imaterial, e b) do nexo de causalidade, ou seja, que o dano tenha sido causado em decorrência da conduta omissiva ou comissiva atribuíveis ao Poder Público, ou aos que agem em seu nome, por delegação. Na falta de comprovação de qualquer desses requisitos, resta afastada a responsabilidade estatal.
5. Aferindo-se da prova técnica que houve falha no atendimento médico prestado à paciente, há que se concluir presentes os pressupostos para responsabilização civil do Estado, tendo este o dever deindenizar caso seja comprovada a falta do serviço, ou seja, a não prestação, o funcionamento defeituoso, ineficiente ou insatisfatório do serviço público prestado, do qual decorreu dano.
6. In casu, deacordo com o laudo pericial que instrui os autos, houve complicações no quadrodesaúdedo paciente, que evoluiu paraóbito, em razão da inadequação nas condutas adotadas pelos profissionais no diagnóstico oportuno e ausênciadeprocedimentos indicados frente às queixas apresentadas pela paciente, mas que não foram adotados pela equipe médica do hospital público.
7. Incabível se falar em culpa da vítima pelo evento danoso em razão de supostamente ter se evadido no hospital em atendimento anterior antes de sua finalização pelo médico, quando se verifica nos autos que, além da prescrição de dipirona, nenhuma outra providência foi adotada para investigar as queixas da paciente grávida de falta de ar e dor no peito. Hipótese de exclusão da responsabilidade civil do Estado não caracterizada. Omissão ilícita não afastada. Dever de reparação reconhecido.
8. Fixada a responsabilidade civil do Estado em relação aoóbitoda paciente (mãe da parte autora), por força da negligência no atendimento (conduta omissiva atribuída ao PoderPúblico) a dar causa ao agravamento de sua condição de saúde pela omissão na estipulação de procedimento médico adequado (nexo causal), tudo a culminar na suamorte(dano).
9. Ao arbitrar o valor da compensação, deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Deve-se buscar uma quantia que amenize a dor, a angústia e o sofrimento suportado pelo lesado, sem causar-lhe o enriquecimento ilícito ou a ruína do culpado. Também não deve ser módico, de modo a desvanecer o seu efeito pedagógico de desestimular conduta semelhante no futuro.
10. Há orientação do STJ sobre o tema, no sentido de que, para o arbitramento equitativo da indenização, o Método Bifásico é o mais adequado para quantificação razoável da indenização por danos extrapatrimoniais por morte, pois considera que com a valorização das circunstâncias e o interesse jurídico lesado, chega-se ao equilíbrio entre os dois critérios.
11. No tocante ao montante da indenização por danos morais, a Corte Superior conclui que, para uma prescrição equitativa das indenizações por prejuízos extrapatrimoniais ligados ao dano "morte", a estimativa para a fixação de um montante razoável é na faixa entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários mínimos. Precedentes.
12. No caso dos autos, observa-se que o autor apelante, filho da paciente falecida, contava com 3 anos de idade à época dos fatos, enquanto sua genitora falecida tinha apenas 21 anos de idade e estava grávida de 7 meses de seu segundo filho, que também veio a óbito, com toda uma perspectiva de vida pela frente, constituindo-se a perda numa dor inestimável e com reflexos imensuráveis para o autor.
13. Dessa maneira, considerando-se as peculiaridades acima, e em consonância com o posicionamento adotado pelo STJ, impende que se majore a indenização por danos morais reflexos para o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
14. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento de pensão mensal ainda que não comprovada a atividade remunerada da de cujus, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes.
15. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes.
16. Também na Corte Superior se firmou a jurisprudência de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completem 25 anos de idade.
17. Reforma-se parcialmente a sentença proferida nos autos da ação indenizatória decorrente de morte em hospital público, tão somente para determinar que a pensão por morte devida ao filho menor da paciente, ora autor, seja paga na proporção de 2/3 do salário mínimo, bem como para majorar a indenização por danos morais reflexos, inicialmente arbitrado em R$ 60.000,00, para R$ 400.000,00.
IV. Dispositivo
18. Recursos de apelação conhecidos. Apelo da parte Autora provido. Apelo do Distrito Federal parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Art. 37, §6o; CPC, Art. 373, II; CC, Art. 944, caput; Art. 948, II, e Art. 951.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 239309-DF, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 2.6.2005; REsp 866450-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.4.2007; REsp 1252961-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 6.12.2011; REsp 1076160-AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.6.2012; AgRg no REsp 1362073-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16.6.2015; AgRg no AREsp 833057-SC, Rel. Min. Antonio Carlos, Quarta Turma, julgado em 15.3.2016; REsp 1346320-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Terceira Turma, julgado em 16.8.2016; REsp 1529971-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.9.2017; AgInt no REsp 1603756-MG, 2a Turma, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 6.12.2018; REsp 1734536-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 6.8.2019; REsp 1842852-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5.11.2019; AgInt no AREsp 1951233-RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.3.2022; REsp 1766638-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.10.2022; AgInt no REsp 1928340-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 6.3.2023; AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2226736-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.5.2024; AgInt no AREsp 2697927-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.10.2024; TJDFT, Acórdão 1849927, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 17.4.2024; Acórdão 1934806, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 16.10.2024; Acórdão 1950905, Rel. Des. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024; Acórdão 1707395, Rel. Des. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a turma cível, j. 25.5.2023; Acórdão 1938383, Rel. Des. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 23.10.2024; Acórdão 1957794, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 22.1.2025; Acórdão 1909549, Rel. Des. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, j. 20.8.2024.